Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc... À vista do art. 10 do CPC e diante das alegações constantes das contrarrazões ao apelo no que diz respeito à dispensa de guarda de documentos após decurso do que supostamente seria prazo prescricional, abra-se vista ao Apelante por cinco(5) dias. Intime-se Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator